Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734363-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ AGRAVADO: DAISES JARDIM PINHEIRO, JORGE ANTONIO JARDIM PINHEIRO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO, SERGIO GOMES SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, no bojo da Ação de Declaratória c/c Cobrança c/c Indenização no 703285-07.2022.8.07.0005, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça em favor do ora agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por preclusão lógica diante do recolhimento do preparo. Brasília, 19 de setembro de 2025 14:03:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador